Tribunal: STJ
Processo: 5002273-91.2013.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244164 - RS (2025/0448086-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
AGRAVANTE
:
EDER CARLOS MUNIZ JANDREY
ADVOGADO
:
RICARDO KÜHLEIS - RS062810
AGRAVADO
:
DEBORA ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
:
DIEGO ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
:
NATALICIO SOARES DE VARGAS
AGRAVADO
:
DANIELA ENCARNACAO DE VARGAS
ADVOGADO
:
ROGÉRIO PAGEL - RS081348
INTERES.
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM
LIQUIDACAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.

ACIDENTE

DE

TRÂNSITO.

FALECIMENTO

DA
VÍTIMA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS É
PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE
SEUS MEMBROS. SÚMULA 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, independentemente de a
família ser de baixa renda ou não, a dependência econômica entre cônjuges e
companheiros é presumida.
3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de família de baixa
renda, existe a presunção de dependência econômica entre seus membros.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais
quando ínfimos ou exagerados. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA57108902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc527b4-4340-4804-83f2-ea81d8af8b36

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc527b4-4340-4804-83f2-ea81d8af8b36

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244164 - RS(2025/0448086-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
AGRAVANTE
: EDER CARLOS MUNIZ JANDREY
ADVOGADO
: RICARDO KÜHLEIS - RS062810
AGRAVADO
: DEBORA ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: DIEGO ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: NATALICIO SOARES DE VARGAS
AGRAVADO
: DANIELA ENCARNACAO DE VARGAS
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
FALECIMENTO
DA
VÍTIMA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS É
PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE
SEUS MEMBROS.
. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, independentemente de a
família ser de baixa renda ou não, a dependência econômica entre cônjuges e
companheiros é presumida.
3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que tratando-se de família de baixa
,
renda, existe a presunção de dependência econômica entre seus membros.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais
quando ínfimos ou exagerados. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual
neguei provimento ao recurso especial, sob o fundamento de incidência dos
enunciados 7 e 83 do STJ, além da não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, além da
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, a não incidência dos enunciados 7 e
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

83 do STJ, ante a desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos,
bem como o acórdão recorrido não se encontrar em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
Afirma que o STJ permite a revisão do montante indenizatório, quando
exorbitante, como na hipótese.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não colhe o recurso.
Efetivamente, como assinalado na decisão agravada, não prospera a
alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido
contrário ao almejado pela parte recorrente.
Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão tratada na presente
demanda de forma fundamentada, conforme se depreende da leitura do seguinte
excerto do acórdão recorrido (fl. 705):

Passando ao tópico do pensionamento, está pacificado o entendimento no sentido
de deferi-lo em situações como a presente, que entende como presumida a
dependência econômica entre os membros de família de baixa renda, sendo
devido o pagamento de pensão.

A leitura dos fragmentos transcritos demonstra a falta de fundamento correto
na alegação de contrariedade ao artigo 1.022 do
, pois a matéria articulada
CPC/2015
nos embargos foi enfrentada pela Corte de origem.
Nesse contexto, não me parece ter ocorrido ilegalidade na rejeição dos
embargos. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara sobre as questões e os
pontos a respeito dos quais devia emitir pronunciamento.
Nenhum aspecto relevante para a solução da controvérsia deixou de ser
examinado. A rejeição dos embargos, vale repetir, não representou, por si só, recusa
de prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, na medida em que a
matéria neles ventilada foi enfrentada. Estão bem delimitadas, no acórdão recorrido, as
premissas fáticas sobre as quais apoiada a convicção jurídica formada e foram feitos
os esclarecimentos que, segundo os julgadores, pareceram necessários, tudo isso de
modo fundamentado. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional,
senão em discordância da ré com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.
O acórdão recorrido apresenta fundamentos coerentes e ideias concatenadas.
Não contém afirmações que se rechaçam ou proposições inconciliáveis.
Existe, em suma, harmonia entre a motivação e a conclusão.
Não constituem motivos para o reconhecimento de deficiência da prestação
jurisdicional: (i) a recusa do julgador a enfrentar novamente matéria já decidida; (ii) a
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

circunstância de o entendimento adotado no provimento judicial recorrido não ser o
esperado pela parte; (iii) a ausência de menção expressa às normas jurídicas
suscitadas pela parte; (iv) a falta de manifestação sobre aspectos que a parte
considera importantes (em geral, benéficos às suas teses), se, no provimento judicial
recorrido, houverem sido enfrentadas, ainda que mediante fundamentação concisa, as
questões cuja resolução efetivamente influencia a solução da causa; (v) haver o
julgador se negado a sanar contradição que não seja interna; e (vi) o fato de a decisão,
ao acolher determinado argumento, não se reportar a todos os que lhe são contrários,
os quais, em decorrência da lógica, são rejeitados. A finalidade dos embargos de
declaração não é obter a revisão da decisão judicial ou a rediscussão da matéria nela
abordada, mas aperfeiçoar a prestação jurisdicional, a fim de que seja clara e
completa. O objetivo da jurisdição, de sua vez, é alcançar objetivamente a composição
da lide (conflito de interesses), não discutir teses jurídicas nos moldes expostos pelas
partes, como se fosse peça acadêmica ou trabalho doutrinário. Importante ressaltar
que, se a fundamentação adotada pelo provimento judicial recorrido não se mostra
suficiente ou correta na opinião da parte recorrente, isso não significa que ela não
exista. Ausência de motivação não se confunde com fundamentação contrária ao
interesse da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE
RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO
ORA AGRAVANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CPC DE 2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
[...].
2. 'Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada' (AgInt no
, Rel. Ministro Humberto
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
[...].
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 2.119.229/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
1/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E
VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

1. Inexiste violação do
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
art. 489,
CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da
demanda e decide, de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum
dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no
recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante
a oposição de embargos de declaração.
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial exigir, necessariamente, a intepretação de
cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.156.716/RJ
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/12/2024,
5/12/2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
30/05/2012.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1741681/RJ
julgado em
DJe
.
18/3/2019,
22/3/2019)

Assim, não vejo razão para anular o acórdão estadual.
Além disso, de fato, independentemente de a família ser de baixa renda ou
não, a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida e, nesse
contexto, a baixa renda é apenas um
que confirma essa situação. Nesse sentido:
plus

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE
VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO
EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7
DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES
PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela
Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância
entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima
ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser
arbitrado pensionamento mensal equivalente a
(dois terços) dos
2/3
proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido." (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS
AREsp 1517574/RJ
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
17/12/2019,
04/02/2020
grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL (
). ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. NEGATIVA DE
CPC/73
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO.
DO CDC. NOVA INTERPRETAÇÃO VÁLIDA A
ART. 27
PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
.
RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
No
7/STJ
COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. REVISÃO.
. DANO. VALOR. REVISÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
SÚMULA No 7/STJ
PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283 DO STF.AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE. PENSIONAMENTO
MENSAL. VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES
. PENSIONAMENTO E DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 54 E 362/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO." (AgInt no
, Rel. Ministro PAULO DE
AREsp 1054227/RJ
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2019,
- grifei).
27/06/2019

Outrossim, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que,
tratando-se de família de baixa renda, como na hipótese, consoante se depreende do
excerto do acórdão recorrido supramencionado, existe a presunção de dependência
econômica entre seus membros. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE
CPC/1973
FAMILIARES. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO.
PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. ARTS. 35, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE
SÚMULA No 7/STJ
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
. PENSIONAMENTO
SÚMULA No 7/STJ
MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO FINAL DA
OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. CAPITAL
GARANTIDOR.
CONSTITUIÇÃO.
.
HONORÁRIOS

SÚMULA
No
313/STJ
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20,
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

§3o, DO
. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. AUSÊNCIA DE
CPC/1973
EXTRAPOLAÇÃO.
(...) 5. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em
acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em
favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a
(dois
2/3
terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo,
como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da
perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas.
6. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte
resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da
viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido
cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro,
prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.
7. Com o advento da
, que deu a atual redação ao
-Q, §
Lei no 11.232/2005
art. 475
2o, do
, passou a ser facultado ao juiz da causa substituir a
CPC/1973
determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão
mensal pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de
entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade
econômica.
.
Súmula no 313/STJ
8. A substituição do dever de constituir capital garantidor pela inclusão do
beneficiário do pensionamento mensal em folha de pagamento, todavia, não
constitui direito potestativo da parte ré.
9. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, averiguar a
capacidade financeira de empresa condenada ao pagamento de pensão mensal,
pois, em tal situação, é patente a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
10. Em se tratando de sentença condenatória, diversamente do que ocorre quando
a verba honorária é fixada com base na equidade, a margem de liberdade do
magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em
percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da condenação, nem em
percentual superior a 20% (vinte por cento) sobre a mesma base, a teor do artigo
20, § 3o, do
.
CPC/1973
11. Agravo regimental não provido." (AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1401717/RS
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe
- grifei).
27/06/2016

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA
CPC/1973
ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE
CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS
DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
CPC/1973
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da
morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em
rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via.
3. Não há violação do artigo 535 do
quando o acórdão recorrido
CPC/1973
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público,
relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia
a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu
parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação ao
danos materiais, registrou não terem sido comprovados.
5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte
no sentido de que, reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte,
é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge,
cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa
renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.
Precedentes: AgInt no
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.880.254/MT
Terceira Turma, DJe
AgInt no
, Rel. Min. Mauro
25/03/2021;
REsp 1.880.112/DF
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

11/12/2020;
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.603.756/MG
12/12/2018;
AgInt no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1.554.466/RJ
AgInt no
, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta
22/8/2016;
AREsp 1.517.574/RJ
Turma, DJe
AgInt no
, Rel. Min. Luiz Felipe
04/02/2020;
AREsp 1.551.780/MS
Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.
6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes
no valor correspondente a
do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa
2/3
média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o
falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor
completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no
, Rel. Min.
REsp 1.388.266/SC
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016.
7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título
de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme
a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
4/2/2020;
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.685.425/AM
20/9/2019;
AgInt no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1.658.378/PB
2/9/2019.
8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos
morais, nos termos supra.
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
(REsp n. 1.709.727/SE
julgado em
DJe de
- grifei).
5/4/2022,
11/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO
MENSAL. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS. VALOR DO DANO MORAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
.
HONORÁRIOS

SÚMULA
N.
7/STJ
ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de
dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que
o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

3. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais e honorários advocatícios esbarra na vedação prevista na referida
súmula. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante as quantias fixadas, é possível a revisão do quantum por esta Corte,
situação não verificada no caso dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 151.496/SP
Turma, julgado em
DJe de
- grifei)
18/11/2014,
25/11/2014

Dessa forma, encontrando-se o acórdão estadual em consonância com o
entendimento do STJ, imperiosa a incidência do enunciado 83 do STJ.
Quanto ao montante indenizatório por dano moral, cabe analisar a
razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo Tribunal local em favor dos
filhos e do marido da vítima, no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada
autor.
Nesse aspecto, tenho que melhor sorte não socorre a parte ré.
No caso, o Tribunal local, entendendo pela não adequação do montante
fixado na sentença, majorou o valor da condenação extrapatrimonial, com base na
seguinte fundamentação (fl. 710):

[...]
Contudo, penso que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, 20 mil
reais a cada autor, não observou condição adequada para amenizar a perda
sofrida. Os quatro autores são esposo e filhos da vítima fatal.
Desnecessário tecer digressão sobre o efeito da perda, e mesmo estabelecida
qualquer importância financeira a cada qual, ainda assim não se alcançará a
compensação pela situação vivenciada. Contudo, o pedido é indenizatório e,
portanto, determinado valor deve ser estabelecido.
Ora, a perda de familiar tão próximo, ainda que se cuide de quatro demandantes,
cobra estabelecimento de valor maior, de sorte a produzir mínima compensação.
Neste passo, tenho que a quantia total estabelecida na origem, de 80 mil reais,
deve ser o valor devida A CADA AUTOR, e não globalmente.

Cediço no STJ que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e razoabilidade, o que, a meu ver, não é o caso dos autos.
Foi com base nas provas e particularidades constantes dos autos que o
Tribunal de origem entendeu pela razoabilidade do valor de R$80.000,00 (oitenta
mil reais) para cada autor, arbitrado a título de indenização por danos morais, eis que
baseado nos danos suportados em decorrência de morte de familiar por acidente de
trânsito.
Dessa forma, a acolhida da pretensão do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em razão do
enunciado da
. Nesse sentido, confira-se:
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.326.176/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
31/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO
DE CÔNJUGE E GENITOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO
MENSAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
QUANTITATIVO MÍNIMO OU RECÍPROCO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que
o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo
essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
2. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade
ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.329.077/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)

Destarte,
na
espécie,
observo
que
o montante indenizatório supramencionado fixado pelo
Tribunal
local,
encontra-se
dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando, pois, a
excepcional intervenção deste Tribunal para revê-lo.
Com efeito, em casos de eventos com resultado
a
morte/falecimento,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem fixado como indenização de
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

dano moral o valor (em moeda corrente) aproximado de até 500 salários mínimos,
valor que pode variar, para mais ou para menos, a depender das circunstâncias do
caso. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR
EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE COMPOSIÇÃO FÉRREA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS MAJORADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
INDEVIDO O PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz das prova carreadas aos autos, firmou premissa de
que, diferentemente do que usualmente ocorre, a vítima não era transportada
como "pingente", tampouco ficou comprovada a clandestinidade de sua presença
no trem, o que sugere existência de contrato típico de transporte, além da
observância, por parte da vítima, das regras normais de conduta.
2. Com efeito, atentando-se às peculiaridades do caso, em que o acórdão
recorrido reconheceu a culpa exclusiva da ré, bem como ao fato de se tratar de
vítima de tenra idade - circunstância que exaspera sobremaneira o sofrimento da
mãe -, além da sólida capacidade financeira da empresa ré, mostra-se razoável
para a compensação do sofrimento experimentado pela genitora, e consentâneo
ao escopo pedagógico que deve nortear a condenação, majorar o valor da
indenização a R$ 232.500,00, equivalente a 500 salários mínimos, conforme
precedentes da Casa.
3. A vítima não possuía qualquer vínculo empregatício, razão pela qual descabe a
condenação da ré ao pagamento de 13o salário.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e, na extensão, provido.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
(REsp n. 1.021.986/SP
julgado em
DJe de
)
16/4/2009,
27/4/2009.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MORTE DE COMPANHEIRO E PAI DOS AUTORES. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
PENSIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
§ 4o, I, DO CPC.
.
ART. 544,
SÚMULA 284/STF
1. Não se conhece de agravo regimental que não tenha atacado especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada (art. 544, § 4o, I, CPC e
).
Súmula 284/STF
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
).
(Súmula 7/STJ
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos
morais, quando ínfimo ou exagerado.
Valor estabelecido pela instância ordinária que não excede o fixado, em regra,
pelos mais recentes precedentes desta Corte, de 500 salários mínimos por familiar
vitimado, em moeda corrente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.370.919/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2015,
27/11/2015.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS.
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

MONTANTE
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
ART. 1.021
CPC/2015
1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do
valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser
art. 1.021,
analisado caso a caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.823.455/PE
Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
25/6/2021.

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos
morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de
atropelamento.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em
âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos
morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada
caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando
constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta
Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada
irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
(REsp n. 1.837.195/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2020,
29/10/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa
transportadora.
2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva
de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte
entre 300 e 500 salários mínimos.
Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.935.888/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
28/10/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente é admissível o exame
do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for
verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se
verifica no caso em debate, em que fixada em 500 salários mínimos à época da
prolação da sentença, equivalente a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois
mil reais) aos autores, em razão do falecimento do filho adolescente em acidente
de veículo automotor, por atropelamento.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar
obscuridade e contradição e, com isso, negar provimento ao agravo interno.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.196.640/BA
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2018,
5/2/2019.
Nesse aspecto, portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:26
Código de Controle do Documento: e996b429-0ea7-4280-8e06-bd49421ec4ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.244.164 / RS
Número Registro: 2025/0448086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022739120138210019
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
RECORRENTE : EDER CARLOS MUNIZ JANDREY
ADVOGADO
: RICARDO KÜHLEIS - RS062810
RECORRIDO
: DEBORA ENCARNACAO DE VARGAS
RECORRIDO
: DIEGO ENCARNACAO DE VARGAS
RECORRIDO
: NATALICIO SOARES DE VARGAS
RECORRIDO
: DANIELA ENCARNACAO DE VARGAS
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: DEBORA ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: DIEGO ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: NATALICIO SOARES DE VARGAS
AGRAVADO
: DANIELA ENCARNACAO DE VARGAS
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57079975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 49405e2f-f035-49c0-a8ae-ea07cda53a01

AGRAVANTE : VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA
AGRAVANTE : EDER CARLOS MUNIZ JANDREY
ADVOGADO : RICARDO KÜHLEIS - RS062810
AGRAVADO
: DEBORA ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: DIEGO ENCARNACAO DE VARGAS
AGRAVADO
: NATALICIO SOARES DE VARGAS
AGRAVADO
: DANIELA ENCARNACAO DE VARGAS
ADVOGADO : ROGÉRIO PAGEL - RS081348
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 49405e2f-f035-49c0-a8ae-ea07cda53a01